Tribunal: CARF
Processo: 36230.001015/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36230.001015/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
R. J. PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração quando o intimado não exibe documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias previstas na legislação. Irrelevante o
argumento de que a empresa é optante pelo Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 42/47 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente, decorrente
do descumprimento de obrigação acessória.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36230.001015/2004-61
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001015/2004-61

Trata-se de Auto de Infração - AI - lavrado em 29/04/04, com fundamento no §2° e §3°
do art. 33 da Lei n° 8.212/91, em razão da não apresentação dos documentos elencados
no Relatório Fiscal de fl.02 solicitados através do TIAD de fl. 08 (no período de
01/1996 a 12/1999,
Termo de Opção pelo Simples e Confirmação, Livro de Registro de Notas Fiscais de
Saída de Mercadorias, Livro de Registro de Notas Fiscais Entrada de Mercadoria e
Livro de Registro de F aturas de Prestação de Serviço).
2. De acordo com a informação prestada pelo Serviço de Orientação da Recuperação de
Créditos de f`l.35 e relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 03, há registro de Autos
de Infração lavrados contra a empresa em ação fiscal anterior, implicando em
reincidência específica para este AI.
3. A empresa tomou ciência através de aviso de recebimento ~ AR.
4. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 29.730,90 (vinte e nove mil,
setecentos e trinta reais e noventa centavos)..
Da Impugnação
Intimada da lavratura do auto de infração a empresa apresentou impugnação, nos
seguintes termos:
5. Dentro do prazo regulamentar, a empresa impugnou a autuação por meio do
instrumento de fls. 10 e seguintes. Alega, em síntese e pelas razões que ali expõe, que:
5.1 seria optante do SIMPLES desde 01/01/1997, estando desobrigada de apresentar a
documentação solicitada, pois a empresa possuiria os livros previstos no §l° do art.7° da
Lei n° 9.713/96 (livro caixa e livro de registro de inventário), que não foram solicitados
pela fiscalização.
5.2 não estaria obrigada a guardar docunentação por período superior a 5 anos; portanto
somente caberia apresentar documentação relativa a 1996 caso tivesse sido fiscalizada
em 2001; e
5.3 o aumento do valor da multa em razão da reincidência representaria dupla
penalização da empresa.
6. Os autos baixaram em diligência para que a fiscalização se manifestasse sobre
aspectos necessários ao julgamento. A fiscalização silenciou com relação aos livros
caixa e de registro de inventário. Intimada a empresa a se manifestar, o prazo
transcorreu “in albis”.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 42):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2004
AI DEBCAD n° 35.586.032-5.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração quando o intimado não exibe documentos relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 24/10/2008, a empresa foi cientificada do acórdão (fl.
52) e apresentou recurso voluntário de fls. 65/78 em que alega em apertada síntese: a)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001015/2004-61

preliminarmente: prescrição intercorrente (argumento novo); b) cancelamento do auto, pois a
recorrente é empresa optante pelo simples e c) inocorrência da reincidência.
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente: prescrição intercorrente
Em relação a este argumento, apesar de não merecer conhecimento, deve-se
ressaltar que este Egrégio CARF já se debruçou diversas vezes, que houve por bem editar a
Súmula CARF no11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, não há o que prover quanto a este argumento.
Cancelamento do auto, pois a recorrente é empresa optante pelo simples e
inocorrência da reincidência.
De acordo com as alegações da recorrente, por estar enquadrada no simples não
estaria sujeita à escrituração fiscal.
Entretanto, equivoca-se a recorrente. Quanto a este ponto, transcrevo trecho da
decisão recorrida que tratou deforma minuciosa do assunto, com a qual concordo e valho-me
como razão de decidir:
10. É previsão do inc.III do §8° do art.65 da Instrução Normativa n° 100/03 – que
regulava a matéria à época e refletia a previsão do §l° do art.7° da Lei n° 9.317/96, “in
verbis”:
“Art 65. A empresa e a equiparada, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigadas a:
(...)
§ 8o Estão desabrigados da apresentação de escrituração contábil:
(...);
III - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, e a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES), desde que escriturem Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
10.1 Inexiste nos autos qualquer prova de que existam Livro Caixa ou de Registro de
Inventário para o ano de 1999; desta forma o Auto de Infração foi lavrado com
observância das determinações legais prescritas no §2° do art. 33 da lei n° 8.212/91,
onde:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001015/2004-61

“Art.33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a",
“b” e “c” do l parágrafo único do art.I1, bem como as contribuições incidentes a titulo
de substituição; (...)
§ 2°A empresa, o servidor de Órgãos públicos da administração direta e indireta, 0
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante da empresa em liquidação judicial o
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
11. O art. 92 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 293 do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social - RPS) prevêem a lavratura de Auto de Infração. Os artigos 290 e
292 prevêem a forma de gradação das multas :
“Art.92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100. 000, (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10. 000.00, 00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. ”
(grifei)
(Nota: Valores atualizados, a partir de 1° de junho 1999, pela Portaria MPAS no 5.188,
de 6/05/99, e seguintes)
“DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(....)
V- incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Alterado pelo Decreto no 6.032 - de 1o/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
“DA GRADAÇÃO DAS MULTAS
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I- na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §3í' do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
IV- a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
12. A multa aplicada está descrita no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fl. 03 e
foi calculada nos termos da alínea “j”, do inc. II, do art.283 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Pelo fato de existir autuação anterior, ficou caracterizada a
hipótese de “reincidência específica”, triplicando-se o valor base para chegar ao valor
da presente autuação.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida
nego -lhe provimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001015/2004-61

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital